Tribunal: TJDFT
Processo: 0756672-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SISTEMA DE SOM AUTOMOTIVO. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, deferiu o pedido antecipatório e determinou a reintegração de posse do sistema de som automotivo que equipava o veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de deferimento da reintegração liminar da posse do sistema de som automotivo que se encontrava no veículo que foi objeto de busca e apreensão pelo banco agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, para que seja deferida a liminar na Ação de Reintegração de Posse se faz necessária a demonstração preliminar da existência concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova).
4. No caso dos autos, não restou demonstrada a posse do sistema de som automotivo e tampouco seu esbulho, já que o veículo em que alegadamente se encontrava o sistema de som foi encontrado abandonado e não houve qualquer certificação do oficial de justiça acerca da existência do bem.
5. Não preenchidos os requisitos, deve ser indeferida a reintegração liminar da posse.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão revogada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1937425 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível.